Tribunal: STF
Processo: MS 37376
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÕES DIRIGIDAS A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE DA IMPETRANTE PARA RECURSO DE REVISÃO. TOMADA DE CONTAS ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.